Tribunal: TJES
Processo: 5010164-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010164-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010164-71.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES

ADVOGADO : EDUARDO CALVI COSTA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

ADVOGADOS : SÉRGIO BERNARDO CORDEIRO E

GUSTAVO TATAGIBA DE ARAÚJO

MAGISTRADA : CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica (id. 17531899 – do processo principal).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) trabalha provisoriamente como enfermeira, recebendo um salário de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); (ii) reside em bairro da periferia de Cariacica; (iii) não costuma emprestar dinheiro a terceiros e o valor emprestado consistia na única reserva financeira da família, fruto da venda de um caminhão doado pelo seu genitor para ajudar nos custos com a criação dos seus filhos; (iv) foi vítima de golpe de estelionatária; (v) seu ex-marido ajuda com o pagamento de poucas despesas dos filhos e tenta penalizá-la pelo acontecido, e (vi) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça (id. 3566666).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 3673732).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, a Magistrada
a quo

indeferiu o benefício por concluir que a documentação juntada pela Agravante é capaz de demonstrar a sua capacidade financeira, pois recebe cerca de 03 (três) salários-mínimos mensais e verbas extras que ensejam movimentações financeiras incompatíveis com a hipossuficiência.

Sucede, contudo, que
não

existe razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência expressamente declarada pela Agravante, especialmente diante das provas anexadas, merecendo reforma a decisão agravada.

A Agravante comprovou por meio do contracheque e da declaração de imposto de renda do exercício de 2022, que aufere rendimentos em torno de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como assistente social (id. 15764420, 15806647 e 15806954 – do processo principal).

As declarações subscritas por Gilmar Pereira Pires e Thiago Santos Alves, respectivamente, cunhado e namorado da Agravante, indicam que alguns valores extras constantes dos extratos bancários (R$ 1.000,00, R$ 331,00 e R$ 4.000,00), referem-se a doações feitas por eles para ajudá-la com as despesas do lar (id. 19083268 e 19383270 – do processo principal).

A Agravante reside em bairro simples no município de Cariacica, conforme endereço constante dos autos, permitindo aferir que não detém vida luxuosa, tendo apresentado suas despesas ordinárias (id. 3566671, 3566673, 3566674, 3566677, 3566680, 3566683, 3566687, 3566691, 3566696 e 3566698).

Além disso, o extrato bancário e o boletim de ocorrência aparentam a possível precariedade financeira da Agravante, pois teria utilizado a reserva financeira da família, emprestando a juros o valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), mas, supostamente foi vítima de estelionato, fato este que motivou o ajuizamento do processo originário (id. 3566754 e id. 11363323 – do processo principal).

Por fim, é importante registrar que o tão só fato de a Agravante estar assistida por advogado particular não impede a concessão do benefício, sendo essa premissa até mesmo evidenciada pelo disposto no art. 99, § 4º, do CPC.

Certo é que a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta, mas a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família, o que, em linha de princípio, está demonstrada nos autos.

Logo, o deferimento da assistência judiciária gratuita deve ter ênfase no próprio acesso à justiça, garantido constitucionalmente à Agravante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5010164-71.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)